Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-84.2020.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000200-84.2020.8.05.0262 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE ADEMI DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): LAIS SUELEM SILVA ARAUJO, SIDNEI DOS REIS MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VERSÃO ALTERADA EM JUÍZO SEM FORÇA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA ADEQUADA COM VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCOMPATIBILIDADE DO SURSIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Ademi dos Santos Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Uauá, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. Consta dos autos que, no dia 03 de agosto de 2019, o réu agrediu fisicamente sua então companheira R. S. V., com quem conviveu por aproximadamente 14 anos. O episódio ocorreu na residência da vítima, após o acusado proferir ofensas verbais, motivado por ciúmes decorrentes de supostas condutas da vítima durante viagens a Salvador para tratamento médico da filha do casal. Na ocasião, José Ademi impediu a vítima de acessar seu guarda-roupa e, com violência, agarrou-a pelo braço e a empurrou contra o móvel, causando lesões corporais. A agressão foi presenciada pela genitora da ofendida e pelas filhas do casal, que também tentaram intervir. As lesões foram posteriormente confirmadas por exame de corpo de delito, que atestou hematoma no braço direito da vítima, além de dor corporal e abalo emocional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, ainda que retratada em juízo, pode ser considerada suficiente para a condenação, quando corroborada por outras provas; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para a forma culposa; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (iv) determinar se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do réu quando existirem provas consistentes da materialidade e da autoria, como o laudo de exame de corpo de delito atestando lesões compatíveis com os fatos narrados. 4. A conduta do recorrente foi dolosa, evidenciada pelo relato detalhado da vítima na fase investigativa e pelos meios utilizados na agressão, o que afasta a tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa. 5. A dosimetria da pena respeitou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, sendo adequada a valoração negativa dos motivos do crime, impulsionados por sentimento de posse e dominação e das circunstâncias, agressões praticadas diante dos filhos menores do casal. 6. A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa dos motivos do crime, impulsionado por ciúmes e sentimento de posse e das circunstâncias, agressão praticada na presença dos filhos do casal. 7. A concessão do sursis não se revela adequada ao caso, tendo em vista a gravidade dos fatos, a natureza dolosa da conduta e o contexto de violência doméstica, que inviabilizam a substituição da pena como forma de reprovação e prevenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, prestada na fase investigativa e corroborada por exame pericial, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.” “ A retratação da vítima em juízo não tem o condão de desconstituir a prova da materialidade e da autoria quando o conjunto probatório permanece coeso e robusto.” “A desclassificação para lesão culposa é incabível quando demonstrada o dolo na agressão.” “É legítima a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime quando evidenciada motivação por ciúmes e agressão na presença dos filhos.” “A suspensão condicional da pena não é cabível em casos de violência doméstica com agressão física, dada a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade da conduta.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022; TJPR, APL 1572803-1, Rel. Des. Naor R. de Macedo Neto, 1ª C. Crim., j. 01.12.2016;TJPR, APL 0002813-44.2018.8.16.0132, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, 3ª C. Crim., j. 24.10.2022; STJ, HC 846594/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.05.2019, DJe 27.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1882609/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0000200-84.2020.805.0262, em que figura como apelante José Ademi dos Santos Barbosa e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34